Tribunal: TJDFT
Processo: 0750635-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADA. FALTA DE VAGA AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora da ação em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o seu pedido, de condenação do Distrito Federal ao oferecimento de vaga fixa ambulatorial para tratamento de hemodiálise três vezes por semana.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Regularmente intimado, o Distrito Federal deixou de apresentar as contrarrazões. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 63244910.
3. A agravante informa que tem 62 anos, é portadora de Insuficiência Renal Crônica, e foi internada no 16/03/2024, no Hospital Regional de Sobradinho, quando sobreveio a necessidade de iniciar o tratamento de hemodiálise, 3 X por semana. Contudo, já controlado o seu quadro de saúde, não mais se justifica a sua internação, não obstante, permanece internada, somente aguardando vaga fixa para realização de hemodiálise. Ela alega que foi inserida no SISREG III no dia 03/06/2024, sob a prioridade de risco vermelho-emergência, mas a vaga jamais lhe foi oferecida, apesar da situação de urgência, vez que sua vida depende da continuidade do procedimento. Dessa forma, a Recorrente alega que o tratamento está lhe sendo oferecido, mas ela permanece internada unicamente em virtude da necessidade da realização da hemodiálise, sujeitando-se aos riscos de infecção hospitalar, bem como ocupando vaga que poderia ser disponibilizada a outro paciente, motivos pelos quais pleiteia a vaga fixa de hemodiálise, 3 X por semana, quando então poderá sair do regime de internação.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se impor ao Distrito Federal a obrigação de oferecer à paciente vaga ambulatorial para continuidade do tratamento de hemodiálise, quando ela está recebendo o tratamento adequado, mas para isso necessita continuar internada em unidade hospitalar que compõe a estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204, 205, inciso I, e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
6. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, de acordo com informações dos autos, Id 62655300, pag. 14, há 96 pacientes inseridos para vaga fixa de hemodiálise, sendo 83 pacientes com classificação de risco vermelho e 13 pacientes com classificação amarelo. Já a Recorrente encontra-se na 66a posição, sob a classificação de risco vermelho. Assim, ainda não decorrido o prazo de 180 dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça e, de igual modo, não evidenciada a omissão estatal na adoção das medidas visando o oferecimento do tratamento do qual a Recorrente necessita, pois está inserida na lista e aguarda a vaga, de acordo com os critérios clínicos estabelecidos pela Central de Regulação.
7. É importante considerar que apesar da Recorrente necessitar do tratamento de hemodiálise para a manutenção de sua saúde, indispensável para a sua sobrevivência, o tratamento está lhe sendo oferecido, ainda que para isso ela tenha que permanecer internada. Ela só não possui a vaga ambulatorial, o que dispensaria sua internação, nos termos do relatório médico acostado aos autos. Logo, não se trata de situação extrema em que a vida da paciente está sendo colocada em perigo em virtude da desídia do Distrito Federal em oferecer o tratamento do qual a cidadã necessita. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Recorrente, ao ter que permanecer internada para receber o tratamento de hemodiálise do qual necessita, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que à Recorrente seja fornecida vaga fixa ambulatorial para continuidade do tratamento.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença proferida.

9. Sem condenação em custas processuais diante da gratuidade de justiça concedida à Recorrente. Condenada a Recorrente a arcar com honorários advocatícios no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), fixados mediante apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, em virtude da concessão da justiça gratuita em seu favor.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.